Tribunal: TJDFT
Processo: 0751581-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751581-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE LEAO PINTO DOS REIS AGRAVADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de dez (10) dias, sobre a petição de ID no 28807983, protocolada pela parte contrária. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 16:05:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator